Tribunal: TJSP
Processo: 1002678-46.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – AMPUTAÇÃO DE PORÇAO MÍNIMA (PARCIAL DA FALANGE DISTAL) DO 1o E 2o DEDOS DO PÉ DIREITO – LESÕES CONSOLIDADAS SEM REPERCUSSÃO CLÍNICA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – AMPUTAÇÃO DE PORÇAO MÍNIMA (PARCIAL DA FALANGE DISTAL) DO 1o E 2o DEDOS DO PÉ DIREITO – LESÕES CONSOLIDADAS SEM REPERCUSSÃO CLÍNICA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide – Objeção à especialidade do perito intempestiva – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica.

MÉRITO – Normalidade funcional ao exame físico – Constatada pericialmente que a sequela no pé direito do obreiro não deixou limitação funcional e, consequentemente, não reduz sua capacidade para o labor habitual, indevida a indenização acidentária – Isenção do segurado quanto ao pagamento de verbas relativas à sucumbência, conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Preliminar afastada – Improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239138
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002678-46.2015.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante FAGNER
SALLES DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-46.2015.8.26.0292 -Voto no 19071
2
VOTO (D) No: 19071
APELAÇÃO No: 1002678-46.2015.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ.
APELANTE: FAGNER SALLES DE SOUZA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. OTAVIO TIOITI TOKUDA.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO AMPUTAÇÃO DE
PORÇAO MÍNIMA (PARCIAL DA FALANGE DISTAL) DO
1o
E
2o
DEDOS
DO
PÉ
DIREITO

LESÕES
CONSOLIDADAS
SEM
REPERCUSSÃO
CLÍNICA

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO OBREIRO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA Prova
pericial produzida com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do
juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado
julgamento da lide
Objeção à especialidade do perito
intempestiva NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS Prova
oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão
científica.
MÉRITO
Normalidade funcional ao exame físico

Constatada pericialmente que a sequela no pé direito do
obreiro não deixou limitação funcional e, consequentemente,
não reduz sua capacidade para o labor habitual, indevida a
indenização acidentária
Isenção do segurado quanto ao
pagamento de verbas relativas à sucumbência, conforme artigo
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Preliminar afastada
Improcedência mantida
Recurso desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência). Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo obreiro contra a r. sentença de fls.
141/145, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária movida por
“alimentador de linha de produção”, objetivando a concessão de benefício acidentário em
função de sequela incapacitante em seu pé direito decorrente de infortúnio típico sofrido
em 28.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-46.2015.8.26.0292 -Voto no 19071
3
A r. sentença, ainda, condenou o autor ao pagamento das verbas de
sucumbência.
Em recurso (fls. 149/156), tempestivo e isento de preparo, o obreiro
alegou, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, eis que seria cabível a oitiva de
testemunhas, além de não ter sido nomeado perito na área de ortopedia.
No mérito, sustentou existir redução de sua capacidade laboral em razão
do acidente típico, fazendo jus, portanto, ao auxílio-acidente.
Processado o recurso sem contrarrazões (fls. 177), subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Da preliminar de cerceamento de defesa
A despeito da irresignação manifestada nas razões ofertadas quanto à
ausência de oitiva de testemunhas, vê-se que a avaliação médica foi adequadamente
elaborada, contendo fundamentação científica clara e suficiente o bastante para ensejar o
deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo ou dúvida
capaz de justificar nova perícia ou complementação da realizada.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não é
capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os encargos
da lide, desnecessariamente.
Destaca-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e coerente,
para auxiliar o Juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, o vistor desincumbiu-
se de seu múnus.
Ademais, descabida a alegação ofertada na impugnação ao laudo
(reiterada em apelação) de que o perito não possuiria especialização adequada para apreciar
o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-46.2015.8.26.0292 -Voto no 19071
4
A uma, pois, após a intimação do obreiro sobre a nomeação do expert
(fls. 51), sabendo, portanto, desde então, a qualificação do profissional, nada postulou.
A duas, por ter sido o trabalho técnico realizado sob a égide do
contraditório e da ampla defesa e, além disso, presentes exames físicos e especializados,
com análise das questões submetidas à perícia, sem qualquer contradita técnica ao laudo
formulado.
Assim, a arguição relativa à falta de capacidade técnica do perito para
investigar os alegados problemas no pé direito, além de infundada, é intempestiva, pois
cumpria ao apelante tê-la feito quando da nomeação do vistor (fls. 51), e não após a
apresentação da perícia oficial (fls. 67/70), quando tal impugnação já estava preclusa.
Note-se que o apelante colaborou com os trabalhos periciais realizados
por médico supostamente não especializado, ou seja, aceitou o profissional nomeado para a
realização da prova técnica até que esta resultasse em conclusão que se lhe apresentou
desfavorável.
Vale dizer: caso a perícia o favorecesse, então pouco importaria fosse ou
não o perito especialista em ortopedia.
Por outra, o diagnóstico de problemas no pé é também afeto à clínica
geral e não se exige que o expert, especialista em perícias médicas judiciais e medicina do
trabalho, aliás, experiente na perquirição acidentária e da inteira confiança do juízo, deva
ser ortopedista para constatá-los e, assim, aferir o nexo causal e a incapacidade deles
decorrentes, itens específicos afetos à especialidade infortunística.
Mas não é só.
O obreiro não se interessou em participar da produção da prova pericial,
pois sequer ofereceu parecer divergente para impugnar eficazmente a prova técnica.
Assim, aguardou o resultado desfavorável da prova pericial para passar a
se interessar por ela, limitando-se, então, a formular críticas genéricas e desprovidas de
respaldo científico quanto à qualidade do laudo apresentado (fls. 67/70).
Impende ponderar ainda que, para se caracterizar a plenitude do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-46.2015.8.26.0292 -Voto no 19071
5
contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória a realização de nova ou segunda perícia,
como habitualmente se sustenta em razões recursais oferecidas por partes contrariadas em
suas pretensões por sentenças estribadas em prova pericial que lhes tenha sido
desfavorável.
Basta que o contraditório, nos exatos termos do quanto estabelecido nas
normas procedimentais, e durante a tramitação do processo em primeiro grau de jurisdição,
tenha se efetivado mediante a concessão das oportunidades legais às partes para
participarem das, e produzirem as, provas em geral, não sendo imperioso que se conceda
oportunidade para repetição de qualquer ato probatório apenas porque este ou aquele
resultou em evidência contrária ao interesse de uma delas.
Tenha-se ainda que o legislador, representando a sociedade, estabeleceu o
reexame necessário apenas em favor do erário público. Principalmente quando este integra
o patrimônio de autarquia que garante a realização do Direito Social, Previdenciário e
Acidentário, a milhares de obreiros segurados.
Incumbe, nesses casos, ao apelante indicar qual o dispositivo processual
que, descumprido ou ignorado durante a fase de produção (ou mesmo das de postulação e
admissão) da prova, teria ensejado cerceamento de defesa que justificasse, ou a anulação da
sentença, ou o reconhecimento do cerceamento de defesa para que se tornasse razoável seu
pleito de renovação da prova já produzida, regularmente, em primeiro grau de jurisdição.
Confiram-se os seguintes arestos consentâneos ao caso:
“Acidentária
pretensão da obreira de se
submeter a nova perícia médica inadmissibilidade. Elaborado o
laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente
para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o
pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra
diligência nesse sentido” (TJSP, Ap. 994071832070, 16a Câm.
Direito Público, rel. Des. Luiz de Lorenzi, j. em 15-12-2009).
“A complementação ou renovação da prova
pericial, a teor da disposição do artigo 437 do CPC, pressupõe que
a matéria não esteja suficientemente esclarecida, o que não se
verifica no caso sob exame. Para a concessão do benefício
acidentário é imprescindível a concomitância da tríade de requisitos
legais, de modo que a ausência de quaisquer deles desautoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-46.2015.8.26.0292 -Voto no 19071
6
reparação infortunística” (TJSP, Ap. 994082152529, 16a Câm.
Direito Público, rel. Des. João Negrini Filho, j. em 15-12-2009).
“Somente se faz imperiosa a complementação ou
renovação da perícia em diligência, quando essa prova apresenta
algum vício formal ou revela-se frágil e insuficiente, segundo o livre
convencimento do julgador ou julgadores, para o desate da questão
em julgamento. Não se presta a proporcionar nova oportunidade
probatória à parte, apenas porque a solução da lide foi-lhe
desfavorável e esgotado o momento próprio para a produção das
provas. A confiabilidade ou a validade da prova não se abala
apenas pelo fato de seu resultado ter sido desfavorável a uma das
partes, situação, de resto, inevitável em relação a um dos polos da
lide” (Ap. 760.475-00/3, 1a Câm., rel. Juiz Vieira de Moraes, j. em
14-10-2003 destaquei em negrito).
No concernente à ausência de produção da prova testemunhal, observa-
se que a avaliação das sequelas acidentárias e sua influência no labor, em especial a
incapacidade, assim como o nexo, constituem matéria eminentemente técnica, a ser objeto
exclusivo da prova pericial, e não da oral, imprestável a tanto.
É, ademais, obrigação do juiz indeferir a prova testemunhal quando o
objeto dela seja questão científica nos termos do artigo 443, II, do C.P.C. (antigo art. 400,
II, do C.P.C./1973).
Não bastasse, nos moldes do art. 370 do C.P.C.:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (destaquei em negrito).
Portanto, no caso, dupla era a obrigação (não mera faculdade) do juízo a
quo de não determinar a prova testemunhal, a uma, porque visava provar fato científico e, a
outra, porque se tratava de prova inútil
Nesse sentido, julgados desta C. Câmara:
“(...) O entendimento esposado pela r. decisão combatida encontra
amparo na jurisprudência, cujo entendimento consagrado é no sentido
de que no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho constituem elementos
cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só
se dá mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força
para substituí-la ou infirmá-la (...)”(Apelação sem Revisão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-46.2015.8.26.0292 -Voto no 19071
7
718.479-0/2 - 16a Câmara de Direito Público, rel. Des. Luiz de Lorenzi)
destaquei em negrito.
“(...) Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento
claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se
inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer
outra diligência nesse sentido” (TJSP, Ap.994071832070, 16a Câm.
Direito Público, rel. Des. Luiz de Lorenzi) destaquei em negrito.
(...) Anoto, de chofre, que o nobre Juiz singular entendeu ser
desnecessária maior dilação probatória, dando-se por satisfeito com a
prova técnica existente nos autos. E lícito era assim proceder, na
medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbia-lhe, com
base no permissivo do art. 130 do CPC, aferir sobre a conveniência das
diligências necessárias à formação do seu convencimento, bem como
indeferir aquelas que são inúteis e meramente protelatórias.
Aduzo, por oportuno, não ter ocorrido cerceamento de defesa que
enseje a anulação da r. sentença, pelo fato do Magistrado não ter
determinado a produção de prova oral, pois desnecessária tal medida,
no caso em debate, uma vez que o laudo pericial, elaborado, aliás, com
lisura, sem vícios ou contradições concluiu pela inexistência de
incapacidade laborativa.
Friso, ainda, que os depoimentos de testemunhas se tornariam
inócuos, na medida em que jamais se poderiam contrapor ao laudo
pericial, sendo, assim, completamente despiciendos para o adequado
desate da contenda, uma vez que elas não detêm o conhecimento
técnico
necessário
para
isso.
-
(TJSP,
Apelação
no
9157651-30.2009.8.26.0000 16a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Valdecir José do Nascimento) destaquei em negrito.
Dessa forma, inexiste nulidade na não oitiva das testemunhas.
2.2) Do mérito
Embora tivesse o obreiro sido vítima de acidente típico em 28.06.2012
(fls. 15), a perícia médica oficial (fls. 60/64 e 89/90), da lavra do i. perito Dr. Marcel
Eduardo Pimenta, não constatou a existência de sequela incapacitante para a sua função
habitual.
Com efeito, o exame físico revelou o seguinte quadro:
“Entrou na sala de consulta deambulando normalmente, sem
expressão facial de dor. Levanta e senta da cadeira sem dificuldade.
Sem evidências de comprometimento cognitivo (atenção, memória, fala)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-46.2015.8.26.0292 -Voto no 19071
8
ou neurológico.
(...)
Pés e tornozelos com mobilidade normal, sem edema, amputação
parcial da falange distal dos 1o e 2o dedos do pé direito, sem outros
achados relevantes” (fls. 61 destaquei em negrito).
Respaldado nesse exame, na história pregressa da moléstia, nos
antecedentes pessoais e nos documentos juntados aos autos pelo obreiro, o expert concluiu
pela inexistência de incapacidade na atualidade:
“Considerando os dados apresentados e o exame físico, concluo
que não há incapacidade para seu trabalho habitual..” (fls. 61).
E, em resposta ao quesito complementar do segurado, acrescentou:
“b) Há limitações funcionais decorrentes das patologias
apresentadas?
O objetivo desta perícia é analisar se há ou não incapacidade pela
lesão para o trabalho do autor, a resposta é que não há redução da
capacidade para seu trabalho.” (fls. 89 destaque do original).
Tal conclusão merece integral acolhida, pois, como se observa, houve
amputação de porção mínima do 1o e 2o dedos do pé direito (parcial das falanges distais),
que de modo algum repercute nas funções laborais do segurado.
Nem se alegue estar a prova pericial em contradição com os atestados,
receituários e relatórios médicos juntados, pois estes, além de consubstanciarem
documentos parciais e unilateralmente produzidos, o que já bastaria para se alijá-los da
consideração judicial em confronto com a prova, propriamente dita, que os contrarie ,
apenas relatam a existência de problemas no pé direito, não trazendo qualquer exame físico
ou outro elemento capaz de ilidir, e menos ainda elidir, as constatações periciais.
Irrelevante, também, no caso, a concessão, por parte da autarquia, de
auxílio-doença acidentário (fls. 18), não implicando reconhecimento de incapacidade atual.
Ao contrário, a alta médica, enquanto ato administrativo, gera presunção de ausência de
incapacidade, roborando a constatação pericial.
Ademais, o auxílio-doença é benefício de natureza transitória já que tem
por base fática lesão incapacitante temporária, de forma a que a situação fática (estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-46.2015.8.26.0292 -Voto no 19071
9
saúde) do apelante considerado por ocasião do exame pericial judicial não é,
necessariamente, a mesma considerada, anteriormente, por ocasião da concessão
administrativa do auxílio-doença acidentário.
E se a mesma situação oferecesse conclusões periciais antagônicas,
certamente prevaleceria a judicial em relação à administrativa, já que somente aquela é
produzida sob o crivo do contraditório e, ainda, por perito de confiança do órgão do Poder
Judiciário, investidos, um e outro, do predicado da imparcialidade.
Assim, se a lesão acidentária não deixou limitação funcional, não acarreta
redução da capacidade para o trabalho habitual, fato evidenciado pelo exame clínico, não
há se falar na concessão de benefício acidentário, vez que a legislação infortunística não
indeniza a simples lesão, mas sim as efetivas sequelas incapacitantes para o labor
habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Importante lembrar, ainda, que o expert avaliou a lesão, sua etiologia e a
possível repercussão no labor desenvolvido pelo recorrente, enfrentando com precisão as
questões técnicas que lhe foram submetidas, oferecendo ao julgador todos os elementos
técnicos necessários à formação de sua convicção.
Desse modo, estando a perícia oficial apoiada em exame clínico, não
tendo sido abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de
sua imprestabilidade, merece, pois, integral acolhida.
Portanto, inexistente incapacidade laboral atual indenizável, jus não faz
ao benefício acidentário.
2.3) Da isenção do segurado quanto às verbas sucumbenciais
O i. Juízo a quo, ao julgar improcedente a ação, condenou o autor a arcar
com as “despesas processuais e o pagamento de honorários advocatícios da parte adversa,
o qual arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), em face do trabalho realizado, nos termos
do artigo 85, parágrafo 8° do Código de Processo Civil). Considerando que o autor é
beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, atente-se ao artigo 98, parágrafo terceiro
do Código de Processo Civil.” (fls. 145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-46.2015.8.26.0292 -Voto no 19071
10
Por tais termos, o juiz de primeiro grau se reportou aos benefícios
previstos no art. 98 do C.P.C./2015, cujo §3o estabelece:
“§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito
em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.”
Como se constata, pela sistemática considerada na r. sentença, o obreiro
fica sujeito ao pagamento das custas e honorários se houver alteração na sua fortuna
(dentro do prazo prescricional de 5 anos) e vier a poder suportar o pagamento das
despesas processuais, o que é incompatível com a sistemática de isenção de tais despesas
nas ações acidentárias.
Nestas, a isenção decorre de lei especial e é incondicional.
Com efeito, há norma especial a respeito da gratuidade da justiça ao
obreiro que recorre ao Poder Judiciário buscando reconhecimento de direito acidentário: o
artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isenta o segurado do recolhimento de
quaisquer custas judiciais, independentemente da comprovação de seu estado de pobreza.
A jurisprudência não poderia, de forma alguma, ser em outro sentido:
“AÇÃO ACIDENTÁRIA ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Os litigantes das
ações relativas a acidentes do trabalho gozam de isenção de quaisquer
custas processuais e verbas relativas à sucumbência. Presunção "juris et
de jure" de hipossuficiência conferida pelo art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91. Inaplicabilidade do disposto nos arts. 98 a 102 do CPC,
em razão do princípio da especialidade. Sentença reformada para
afastar a condenação do obreiro ao pagamento das custas processuais.
Recurso
de
apelação
provido.” (Apelação
Cível
no
1020102-86.2018.8.26.0554, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 17a Câmara
de Direito Público, Foro de Santo André - 4a Vara Cível, j. em
27/08/2019).
“ACIDENTE DO TRABALHO - JUSTIÇA GRATUITA - PREVISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-46.2015.8.26.0292 -Voto no 19071
11
LEGAL DE ISENÇÃO DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A
SUCUMBÊNCIA - PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 129, DA LEI N°
8.213/91 - EXTINÇÃO AFASTADA. O parágrafo único, do artigo 129,
da Lei n° 8.213/91 prevê a isenção do pagamento de custas e despesas
relativas a sucumbência nos procedimentos acidentários. RECURSO
PROVIDO” (Apelação Sem Revisão no 658434/7-00, 3a. Câmara do
Segundo Grupo do extinto 2° TAC, Rel. Antonio Ribeiro, d.j.
28/11/2000).
Não bastasse, ainda que se vislumbrasse algum conflito dessa norma com
as disposições dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015, que regulam a
gratuidade da justiça aos processos em geral, ainda assim, prevaleceria a Lei Acidentária
por consubstanciar lei especial (prevalente sobre a geral), especificando o direito à
assistência judiciária gratuita com vistas a determinada ação e não dispondo a respeito do
tema genericamente, como o faz aquela.
Portanto, observa-se não ser aplicável ao presente caso as regras da
assistência judiciária gratuita previstas no C.P.C./2015, por ser ela regra geral, mas sim as
normas especiais para as ações acidentárias (artigo 129, parágrafo único, Lei no 8.213/91),
que isentam o segurado do pagamento de verbas relativas à sucumbência.
2.4) Da conclusão
Posto isso, despicienda a complementação do conjunto probatório,
inexiste cerceamento de defesa, afastada a preliminar (item 2.1) e, não sendo o obreiro
portador de quaisquer sequelas incapacitantes para o labor, jus não faz ao recebimento do
benefício requerido (item 2.2), razão pela qual deve prevalecer o decreto de improcedência
da ação, mantida, portanto, a r. sentença apelada, observando-se a isenção do segurado
quanto aos encargos sucumbenciais, com fulcro no parágrafo único do artigo 129 da Lei no
8.213/91 (item 2.3).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator